Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702640-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIZELIA ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de MARIZELIA ALMEIDA DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705324-06.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença em que o DF apresentou impugnação. O exequente, na exordial, relata que, em acórdão, foi reconhecido o direito de 5 (cinco) dias de abono. Sustenta que o direito conferido pela lei não pode ser restringido por ato regulamentar. Conforme página 13, de Id. 69911767, no acórdão constou que deve haver: a) comprovação de indeferimento ou de deferimento parcial (o que ocorreu no Id. 69911759, págs. 01/02); b) comprovação de que até o ano de 2015 os requerimento de fruição do abono ocorriam de forma verbal (Id. 69911762). Argumentou que os cálculos por si elaborados levaram em consideração impugnações anteriores do DF e que, por isso, na base de cálculo, foram excluídos adicionais de qualificação, noturno, de insalubridade, bem como auxílio alimentação e transporte. Relata que possui 12 (doze) abonos a serem indenizados, adquiridos nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2014. Aponta como valor devido R$ 5.425,33 (cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos). Intimado a apresentar impugnação, o DF a apresentou. Reputa que o exequente não tem crédito a receber. Alega que o crédito executado encontra-se prescrito; que deve haver extinção da execução sem resolução do mérito, por se tratar de execução nula, face a ausência de obrigação de pagar e pelo fato de a execução estar em desconformidade com o título judicial transitado em julgado. Assevera, ainda, que devem ser observados os limites objetivos do título executivo judicial, bem como os da coisa julgada que deve haver a comprovação de requerimento e de indeferimento. Defende a eventualidade dos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva devendo esta ser redefinida após o julgamento da impugnação. Intimada a se manifestar, a parte credora sustenta que a prescrição defendida pelo executado não se consumou. Pede a expedição de RPV para pagamento do crédito principal, e que seja deferida reserva de crédito dos honorários advocatícios contratuais em referido valor (contrato – Id. 75766760), e que seja expedida RPV relativa aos honorários do cumprimento de sentença. É a exposição. DECIDO. Preliminarmente, em relação à prescrição, conforme decidido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Assim, considerando que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2018, resta afastada a prescrição, já que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 15/01/2020. Nestes termos, confira-se o julgado do e. STJ: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019).” No que se refere à alegação ao pleito para que a execução seja extinta, sem resolução do mérito, por se tratar de execução nula, face à suposta ausência de obrigação de pagar ou por supostamente estar em desconformidade com o título executivo judicial, sem razão o DF. Na ação de conhecimento foi requerida a concessão do abono de ponto, sob pena de conversão em pecúnia, inclusive com a apresentação das fichas financeiras dos substituídos processuais. Note-se que se deu à causa o valor de R$ 9.079.115,55, de acordo com o proveito econômico da obrigação de pagar. Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo (Id. 69911773), pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Resta pois, indene de dúvidas que a ação coletiva, referia-se também ao pedido de obrigação de pagar. Ademais, a comprovação de requerimento e de indeferimento foi devidamente providenciada, consoante Id. 69911759, págs. 01/02, c/c Id. 69911762. Ao que se observa do entendimento fixado pela Corte da Cidadania, diferentemente do cumprimento de sentença originário de ação individual, o cumprimento de sentença oriundo de ação coletiva, guarda certo grau de cognitividade, pois, no caso, não é preciso que se verifique somente o quantum debeatur, mas também o an debeatur, ou seja, se os demandantes de fato são credores das importâncias fixadas no bojo da ação coletiva. Desse modo, o requerimento de fixação de honorários de advogado na fase de cumprimento de sentença foi acolhido, conforme Id. 70179486, ficando afastada a pretensão do DF em contrário. Afasto ainda a pretensão do DF quanto à suspensão da execução, eis que o exequente respalda seu pleito em título legalmente constituído e plenamente exigível. E, em face do contrato acostado em Id. 75766760 defiro a reserva de crédito dos honorários contratuais. Nesses termos, REJEITO a IMPUGNAÇÃO do DISTRITO FEDERAL para considerar como base de cálculo os valores indicados pelo EXEQUENTE, na planilha de Id. 69911761- Pág. 1. Entretanto, o valor devido deverá ser atualizado e corrigido pelo IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, acrescido de juros no percentual aplicável à caderneta de poupança, conforme art. 12 da Lei n° 12.703/12. Em face da sucumbência, condeno o DF ao pagamento de honorários sucumbenciais deste cumprimento de sentença no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica, pois, o exequente intimado a apresentar planilha do valor da dívida, nos termos supracitados, com a inclusão dos honorários para a fase de cumprimento de sentença, sucumbenciais, e o destaque dos honorários contratuais. Vindo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Sem outros requerimentos, expeçam-se os RPV’s, atentando-se para incidência do tributo pertinente (IR). Feito, intime-se o Distrito Federal para efetuar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de sequestro de verba. Feito o bloqueio, ou sobrevindo o pagamento, expeça-se Alvará de levantamento em favor dos credores ou ofício para transferência dos valores para conta bancária cujos dados devem ser desde já indicados pela parte exequente e patronos. Efetuado o levantamento ou a transferência, DECLARO SATISFEITA A OBRIGAÇÃO, promova-se a baixa, com as cautelas de estilo. Intimem-se. A parte exequente agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) a parte agravada ajuizou cumprimento de sentença, tendo por título judicial a sentença proferida na Ação Coletiva n. 2012.01.1.0135868-9, ajuizada pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND-ATRS/DF, cujo fito era o reconhecimento do direito dos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do DF aos 5 (cinco) dias de abono de ponto; 2) o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante; 3) houve prescrição da pretensão, nos termos da Súmula 150 do STF, porquanto transcorridos mais de 5 (cinco) anos desde o trânsito em julgado da ação coletiva; 4) aponta como data da ocorrência da prescrição o dia 24/4/2014; 5) embora o Sindicato da categoria funcional tenha formulado pedido de cumprimento de sentença, este não aproveita à agravada, porquanto não era parte na ação coletiva; 6) de acordo com o REsp. 1.340.444/RS, o ajuizamento do cumprimento de sentença de obrigação de fazer não pode interromper o prazo prescricional relativo à obrigação de pagar; 7) a execução é nula, porquanto o título exequendo determina seja realizada prestação de fazer (permitir o gozo dos 5 dias de abono), sendo que a agravada pleiteia prestação de pagar não prevista no título executivo judicial; 8) a parte agravada teria gozado o abono, inexistindo saldo remanescente a ser convertido em pecúnia; 9) a metodologia de cálculo está equivocada, na medida em que: 1) indevidamente incluiu parcelas eventuais (p. ex.: adicionais de qualificação, noturno e de insalubridade e auxílios alimentação e transporte) na base de cálculo usada para calcular o valor da conversão do abono em pecúnia; e 2) elasteceu/violou a coisa julgada para acrescer mais três dias de repouso remunerado, a cada dia abono, como passíveis de conversão em pecúnia. Respeitosamente, no tocante ao item 2, a interpretação conferida é completa ilação sem qualquer fundamento no título judicial exequendo, pois se o repouso já é remunerado não há razão jurídica para convertê-lo em pecúnia sob pena de dupla remuneração do dia de descanso 10) a taxa de juros está em desacordo com o RE 870.947, assim como com o art. 12, inciso II, alínea “b”, da Lei 12.703/12; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: Ante o exposto, a Fazenda Pública requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento; b) seja conhecido e provido o presente concurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para declarar a prescrição da pretensão executiva, com condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais; c) por eventualidade, caso não acolhido o pedido acima, requer a extinção do feito originário, por ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença; d) a Fazenda Pública pela EFETIVA aplicação dos juros de mora definidos no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE; e) a reforma da decisão para extirpar da execução a dupla e ilegal fixação de honorários advocatícios da execução, a fim de que permaneçam apenas os honorários previstos na Súmula no 345 do STJ; f) a condenação da parte exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o c/c §3o, inc. I, do NCPC. A Fazenda Pública pede, por fim, a majoração dos honorários advocatícios fixados nos autos, nos termos do art. 85, parágrafo 11, do NCPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo dispensado na forma da Lei. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Analisando-se o caso concreto, percebe-se que o risco de da continuidade do processo antes da devida análise dos pontos em questão se caracteriza pela possibilidade de expedição de RPV. Nesse contexto, a fim de se evitar maiores dificuldades e tumultos processuais, entendo que é prudente determinar a suspensão do processo de origem até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso e determino que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e determino a suspensão dos autos na origem, até o julgamento do presente recurso Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 16:26:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador